Tribunal: TJMT
Processo: 0001537-96.2020.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001537-96.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CNPJ: 09.492.164/0001-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 862.514.061-00 (APELANTE), Fazenda Estadual (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
WILLIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA e OUTRO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO OCORRÊNCIA – TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – NULIDADE NÃO COMPROVADA – ART. 8º LEF - SÚMULA 414/STJ. ENTENDIMENTOFIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1103050/BA. - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESENTES

- RECURSO DESPROVIDO. Súmula 414 – STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”. Efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente, não há como admitir que a citação por edital seja nula, com base no Art. 8º, inciso IV, da LEF, Súmula 414 – STJ e a jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILLIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0001537-96.2020.8.11.0018, opostos em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a validade da citação por edital (Id: 144660312).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 144660315), quanto a nulidade da citação editalícia, alegando que não houve cumprimento de todas as diligências necessária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a nulidade da citação por edital.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 144660318), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILLIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença, para que seja reconhecida a nulidade da citação editalícia.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que a Fazenda Pública Estadual propôs a Ação Executória em 31/05/2016 (Id: 55494669 – páginas 02 a 08 – ação de execução fiscal nº 0001691-56.2016.8.11.0018), tendo sido recebida mediante a despacho inicial em 31/05/2016 (Id: 55494669 –página 09 - ação de execução fiscal nº 0001691-56.2016.8.11.0018).

Em seguida, foram efetuadas tentativas de citação pessoal por A.R. (Id: 55494669 – páginas 15 a 20 - ação de execução fiscal nº 0001691-56.2016.8.11.0018) e por oficial de justiça (Id: 55494669 – páginas 47 a 49 - ação de execução fiscal nº 0001691-56.2016.8.11.0018), todavia, ambas as tentativas foram infrutíferas.

Posteriormente, a parte Embargada apresentou pedido de citação por edital, em razão da parte Embargante se encontrar em local incerto e não sabido, tal pedido foi concedido pelo Juízo de Origem, tendo sido publicado o Edital de Citação em 15/05/2019 (Id: 55494669 – páginas 62 - ação de execução fiscal nº 0001691-56.2016.8.11.0018).

Pois bem.

No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do Embargante de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao Embargado e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias.

Neste aspecto, referente à nulidade da citação editalícia realizada nos autos da execução fiscal embargada, tenho que razão não assiste ao Apelante.

Cumpre ressaltar que assim dispõe o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, autorizador da citação por edital:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.”

Nestes termos, de uma simples leitura do transcrito dispositivo legal, extrai-se que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, ou por edital.

De fato, a interpretação acerca da referida do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que restou definido somente ser possível a citação por edital do devedor quando frustradas as outras duas modalidades de citação, quais sejam, por correio e por oficial de justiça.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. SÚMULA 414/STJ. ENTENDIMENTOFIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1103050/BA. MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO REITERADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 999901/RS. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. MOMENTO POSTERIOR AO ATO CITATÓRIO.SÚMULA 196/STJ. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). 2. Para que se efetua a citação por edital, prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais disponíveis para a localização do endereço do executado, pois o normativo legal de regência exige tão somente as tentativas frustradas de citação pelos Correios e pelo Oficial de Justiça (art. 8º, III, da Lei de Execuções Fiscais). 3. A citação por edital interrompe a prescrição. Entendimento firmado no REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 10.6.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).4. A ausência de curador especial ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por edital efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. Exegese da Súmula 196/STJ: "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, sera nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos." 5. [...]. (AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014)”.

Nesse mesmo sentido, também é o verbete sumular nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

A citação é ato processual de extrema importância, pois a partir dela é que se dá início à formação da relação processual e, sem dúvida alguma, deve ser praticado de acordo com as exigências legais.

No caso em tela, foram esgotados todos os meios processuais para citar a Executada, como já exposto no início deste voto, seja por meio de oficial de justiça, seja via correio.

Nesse norte, a citação editalícia foi, de forma correta e justificável, o meio processual próprio e adequado para dar início à relação processual entre as partes, não havendo qualquer nulidade.

Por sua vez, a citação editalícia é modalidade de citação ficta, e, portanto, de caráter excepcional, subsidiário, devendo ser realizada somente nas hipóteses em que restarem esgotadas as diligências prévias necessárias para a localização da pessoa a ser citada, sob pena de nulidade do ato.

Assim, conforme o disposto na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça é válido a citação por edital, quando frustradas as demais modalidades, sendo certo que a certidão negativa do oficial de justiça, em diligência no endereço constante dos autos, é suficiente para caracterizar o exaurimento da tentativa de localização pessoal do devedor.

Quanto a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, alegada pela Apelante, esta não deve prosperar, posto que houve a nomeação de Curador Especial, o qual possui a prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral, para o fim de observar o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV,da CF).

Portanto, não há falar em nulidade dos atos posteriores à citação por edital, porque não há norma processual estabelecendo o momento exato da nomeação e prevendo a decretação da nulidade do ato citatório para o caso de inobservância, tendo sido resguardados, no caso vertente, o direito ao contraditório e à ampla defesa da executada citada por edital, descabendo falar, portanto, em prejuízo para a executada.

Ante ao exposto, considerando o transcrito acima,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023